Tribunal: TJMT
Processo: 1000499-76.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000499-76.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (EMBARGANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (EMBARGADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA
.
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, no qual se afastou a ocorrência de prescrição intercorrente em razão da atuação
diligente do exequente, consubstanciada em requerimentos de pesquisa patrimonial via RENAJUD e BACENJUD, com bloqueio de valores, bem como na postulação de avaliação e expropriação de bens penhorados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos marcos temporais da prescrição intercorrente
,
estabelecer se há contradição na fundamentação ao reconhecer simultaneamente a dificuldade na localização de bens e a prática de atos executivos
e
determinar se houve aplicação insuficiente do Tema n. 568 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
julgad
o examina de forma expressa a ausência de inércia do exequente, descrevendo cronologicamente os atos executivos praticados, os quais constituem marcos temporais aptos a afastar a prescrição intercorrente.

A prática de atos constritivos, ainda que de pequeno valor, demonstra a atuação contínua do credor e interrompe o prazo prescricional, conforme a Súmula n. 150 do STF e o Tema n. 568 do STJ.

A dificuldade na localização de bens do devedor não se confunde com inércia do exequente, sobretudo quando evidenciadas diligências efetivas e constrições patrimoniais no curso da execução.

Não há contradição interna no julgado, pois a constatação de entraves à satisfação do crédito coexiste com o reconhecimento de medidas executivas concretas adotadas pelo credor.

O a
resto
aplica de forma fundamentada o Tema n. 568 do STJ ao caso concreto, ao vincular a interrupção da prescrição aos atos de constrição patrimonial efetivamente realizados.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem ao prequestionamento desacompanhado de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A prática de atos executivos idôneos, ainda que resultem em constrição patrimonial de pequeno valor, afasta a inércia do exequente e interrompe a prescrição intercorrente. 2. A dificuldade na localização de bens do devedor não configura inércia quando o credor adota diligências concretas para a satisfação do crédito. 3. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida nem para mero prequestionamento sem a presença de vícios legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula n. 150; STJ, Tema n. 568; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.560.151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

O
e
mbargante sustenta que o Acórdão afastou a tese de prescrição intercorrente sob o fundamento genérico de existência de atos executivos concretos (bloqueio de valores e restrição judicial de veículos), mas não enfrentou a questão central da necessária análise dos marcos temporais da prescrição intercorrente, conforme exigido pelo art
igo
921 do CPC.

Alega que o julgado deixou de delimitar, de forma expressa, analítica e cronológica,
q
ual o momento processual considerado como marco inicial da prescrição intercorrente (especialmente a partir da primeira tentativa infrutífera de localização do executado ou de bens penhoráveis)
, s
e houve efetiva suspensão do processo, nos termos do art
igo
921, §1o, do CPC, e qual o respectivo período de suspensão
, q
uais atos executivos foram considerados aptos a interromper ou impedir o curso da prescrição intercorrente, com a indicação precisa de sua natureza jurídica, data de ocorrência e eficácia concreta
, de
que forma tais atos se enquadram na hipótese de constrição patrimonial efetiva exigida pelo Tema
n.
568 do STJ
, e q
ual a sequência cronológica adotada pelo
julgad
o para afastar a prescrição intercorrente e a relação entre os atos executivos e o prazo prescricional.

Argumenta que a ausência dessa delimitação compromete a compreensão do raciocínio decisório e impede o adequado controle recursal, caracterizando deficiência de fundamentação (
a
rt
igo
489, §1o, CPC).

A
ponta uma contradição interna no
arest
o, que, de um lado, afirma ter havido localização de bens e adoção de medidas constritivas (bloqueio de valores e restrição de veículos) e, de outro,
sustenta que a demora na satisfação do crédito decorreu da dificuldade na localização de bens do executado.

Alega que essas premissas não se harmonizam logicamente, pois se houve efetiva localização e constrição, não seria coerente justificar a demora pela dificuldade de encontrar patrimônio.

Defende que essa inconsistência compromete a coerência interna do julgado e impede a compreensão do raciocínio decisório, configurando vício de fundamentação (
a
rt
igo
489, §1o, IV, CPC) e inviabilizando o controle recursal.

A
lega que
a decisão colegiada
incorre em omissão ao tratar da aplicação do Tema
n.
568 do STJ, que estabelece que apenas atos efetivos de constrição patrimonial ou citação válida são aptos a interromper a prescrição intercorrente, não bastando meros requerimentos sem resultado útil.

Sustenta que
a Câmara

limitou-se
a afirmar genericamente a existência de "providências executivas concretas", sem realizar a análise jurídica necessária sobre a natureza desses atos e sua efetiva aptidão para interromper o prazo prescricional, à luz da tese firmada no Tema
n.
568.

Considera que essa lacuna representa uma aplicação meramente formal do precedente qualificado, sem a necessária subsunção do caso concreto à tese, o que caracteriza deficiência de fundamentação e violação aos art
igo
s 489, §1o, IV, e 927 do CPC.

Para fins de viabilizar eventual acesso às instâncias superiores, requer que o Tribunal se manifeste expressamente sobre os dispositivos legais invocados
(
a
rts
. 489, §1o, IV e VI, 921, §§1o a 4o, 924, V, 927, III, e 1.022 do Código de Processo Civil
,
a
rts
. 189, 202 e 206, §5o, I, do Código Civil
e a
correta aplicação da tese firmada no Tema
n.
568 do STJ.

Pugna pel
o provimento dos Embargos de Declaração para que sejam sanadas as omissões e contradições
apontadas, com a integração da fundamentação do Acórdão, manifestando-se expressamente sobre os marcos temporais da prescrição intercorrente, a contradição interna da fundamentação e a aplicação do Tema
n.
568 do STJ. Subsidiariamente,
pleiteia
o acolhimento dos
E
mbargos para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e do precedente qualificado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
contra
acórdão
unânime
que

negou provimento ao Agravo de Instrumento
interposto pelo ora embargante
.

Es
te alega a existência de omissões e contradições no julgado, sustentando a necessidade de análise pormenorizada dos marcos temporais da prescrição intercorrente, elucidação de suposta contradição na fundamentação e aplicação mais analítica do Tema
n.
568 do Superior Tribunal de Justiça.

N
o que concerne à
primeira omissão
alegada, o
aresto
adotou o entendimento de que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente. A fundamentação explícita do julgado delineou a conduta ativa do exequente, detalhando os atos executivos praticados, a saber, requerimentos de pesquisas via RENAJUD e BACENJUD em
8-8-
2024, resultando no bloqueio de R$172,00, e o pe
dido
, em 11
-2-
2025, para prosseguimento do feito com avaliação de veículos penhorados e designação de hasta pública.

Tais atos, descritos de forma cronológica em sua ocorrência, são justamente os marcos temporais relevantes para demonstrar a ausência de inércia. A
C
orte não precisou fixar um termo inicial de suspensão, por exemplo, porquanto a atuação diligente do credor, com a prática de atos constritivos, afasta por completo a tese de inércia, elemento central para a consumação da prescrição. A efetiva constrição patrimonial, ainda que parcial ou de valor ínfimo, revelou a atuação ininterrupta do credor, justificando a interrupção do prazo prescricional, em conformidade com o que se extrai da Súmula
n.
150 do Supremo Tribunal Federal e do Tema
n.
568 do Superior Tribunal de Justiça.

Em segundo lugar,
quanto à
pretensa contradição
, o
julgado firmou a premissa de que a demora na satisfação integral do crédito decorre da dificuldade na localização de bens do devedor,
condição que não se imputa ao exequente. Ao mesmo tempo, a decisão reconheceu a realização de constrições patrimoniais, como o bloqueio de valores e a penhora de veículos. Estas afirmações não se excluem; ao contrário, complementam-se.

A existência de dificuldade na localização de bens justifica a morosidade e a ausência de uma satisfação plena do débito. Contudo, as diligências e constrições efetuadas, embora possam ter alcançado um valor reduzido
tendo em vista
o montante total da dívida, demonstram a ação do credor e seu empenho em superar esta dificuldade, afastando a inércia.

Portanto, a dificuldade na localização de bens é um obstáculo que o exequente, de fato, enfrentou, mas não o levou à
inércia
, como se comprova pelos atos executivos que, apesar do contexto adverso, foram concretizados.

Por fim, quanto à alegada omissão na aplicação do Tema
n.
568 do STJ, o
decisum
não se limitou a uma afirmação genérica. Pelo contrário, a decisão fez referência expressa ao
referido
Tema, explicitando que "a efetiva constrição patrimonial, ainda que parcial ou de valor ínfimo, interrompe o curso da prescrição intercorrente".

Dessa forma
, o julgado vinculou tal entendimento aos atos de bloqueio de R$172,00 e à localização e penhora de veículos para avaliação e futura expropriação, que se qualifica como ato executivo idôneo apto a afastar a tese de abandono do feito. Essa explanação demonstra a subsunção do caso concreto à tese repetitiva, sem qualquer lacuna ou generalização indevida.

Por fim, a simples intenção de prequestionamento não autoriza os Embargos quando não há vício no acórdão, sobretudo porque a Câmara já apresentou fundamentação suficiente sobre as matérias em questão.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

Não é obrigatória a menção explícita de todos os artigos de lei mencionados pela parte, desde que a matéria jurídica tenha sido tratada.

Em verdade, os presentes
E
mbargos de
D
eclaração apenas buscam a rediscussão da matéria já exaustivamente examinada e julgada por esta Turma, o que não se admite por esta via processual.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026